Tribunal: TJBA
Processo: 8058501-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058501-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: C. C. D. R. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de demonstração de critérios objetivos. Percentual de 39% considerado abusivo. Aplicação do índice máximo autorizado pela ANS. Tutela de urgência. Multa cominatória. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação pelo rito comum, concedeu tutela de urgência para determinar a readequação do valor da mensalidade de plano de saúde coletivo ao índice máximo autorizado pela ANS (9,63%), sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00, vedando ainda a suspensão ou restrição dos serviços por eventual inadimplência se o pagamento se der nos termos fixados judicialmente. A agravante alegou que, por se tratar de plano coletivo, não estaria sujeita à regulação de reajustes pela ANS, podendo aplicar índices definidos contratualmente.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a fixação judicial de limitação ao reajuste da mensalidade de plano de saúde coletivo por ausência de critérios objetivos e demonstrativos que justifiquem a majoração de 39% pretendida pela operadora.

III. Razões de decidir

3.O reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo por sinistralidade, embora permitido, exige a demonstração de critérios objetivos e a apresentação de documentação que justifique o aumento, em observância ao princípio da boa-fé contratual (CC, art. 422) e à vedação de cláusulas abusivas (CDC, art. 51, IV, §1º, II e III).

4.O art. 35-E, §2º, da Lei nº 9.656/98 e o art. 8º da Resolução Normativa nº 128/2006 da ANS preveem a liberdade de negociação dos reajustes em planos coletivos, mas não afastam o controle judicial quanto à abusividade dos índices aplicados.

5.No caso concreto, o reajuste de 39% sobre a mensalidade não foi acompanhado de qualquer justificativa técnica ou contratual, revelando-se desproporcional e oneroso ao consumidor, em ofensa à equidade e à função social do contrato.

6.A imposição de multa cominatória para o descumprimento da decisão judicial encontra respaldo no ordenamento jurídico (CPC, art. 536, §1º), sendo adequada ao caso, em razão da natureza do bem tutelado – a saúde da parte autora – e proporcional ao objetivo coercitivo da medida.

7.A jurisprudência pátria reconhece que, na ausência de comprovação da legalidade dos índices aplicados por operadoras de planos coletivos, pode o Judiciário limitar o reajuste ao teto autorizado pela ANS para planos individuais, por analogia, a fim de garantir o equilíbrio contratual.

8.A decisão agravada observa a legalidade, a função social do contrato e os princípios da boa-fé e da proteção ao consumidor, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8058501-19.2025.8.05.0000 em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agravados
C. C. D. R. E CAMILA CRUZ FREITAS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.